Tribunal: STF
Processo: ARE 1314871
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual não foi conhecido o recurso extraordinário, tendo em vista que o procurador subscritor do recurso recebeu poderes de representação por meio de substabelecimento com assinatura digitalizada, o que configura irregularidade insanável. 
    Neste agravo, alega-se, em suma, que “[...] a simples alegação de irregularidade, destituída de qualquer conteúdo aferível, não pode fundamentar a declaração de vício de representação, mormente se não for suscitada a irregularidade nas instâncias ordinárias [...]” (pág. 221 do documento eletrônico 3).
    Ademais, defende que prevalece, no âmbito do processo judicial, a presunção de veracidade dos documentos juntados aos autos pelos advogados, conforme o art. 365, VI, do Código de Processo Civil/1973.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Consoante a jurisprudência desta Corte, é inadmissível o recurso extraordinário, regido pelas normas do CPC/1973, interposto por procurador que recebeu poderes mediante a juntada de substabelecimento digitalizado, sem a assinatura original do advogado substabelecente. Nesse caso, ante a irregularidade na representação processual, o recurso é considerado inexistente. Com essa orientação, destaco os seguintes julgados deste Tribunal:
    “Ementa: Representação processual. Procuração. Cópias reprográficas não autenticadas. Juntada, em agravo regimental manifestado em reclamação. Presunção de não autenticidade. Ato processual inexistente. Não conhecimento do agravo regimental. Aplicação do art. 384, cc. art. 37, § único, do CPC. Precedentes. Considera-se inexistente recurso subscrito por advogado cuja procuração foi juntada mediante cópia reprográfica sem autenticação” (Rcl 2.222-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno – grifei).
    “Ementa: Ato processual: recurso: chancela eletrônica: exigência de regulamentação do seu uso para resguardo da segurança jurídica. 
    1. Assente o entendimento do Supremo Tribunal de que apenas a petição em que o advogado tenha firmado originalmente sua assinatura tem validade reconhecida. Precedentes.
    2. No caso dos autos, não se trata de certificado digital ou versão impressa de documento digital protegido por certificado digital; trata-se de mera chancela eletrônica sem qualquer regulamentação e cuja originalidade não é possível afirmar sem o auxílio de perícia técnica.
    3. A necessidade de regulamentação para a utilização da assinatura digitalizada não é mero formalismo processual, mas, exigência razoável que visa impedir a prática de atos cuja responsabilização não seria possível” (AI 564.765/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma). 
    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO POR CÓPIA DA PEÇA ORIGINAL. INVIABILIDADE. FORMALIDADE INERENTE À EXISTÊNCIA DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 792.853-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INEXISTENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA.
    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, durante a vigência do CPC/1973, sempre foi pacífica em considerar inexistente o recurso extraordinário interposto por advogado que, no momento da interposição, não tenha procuração ou substabelecimento nos autos, que comprovem a regularidade da representação processual.
    II – Não se aplica o art. 13 do CPC/1973 na via extraordinária.
    III – Inaplicabilidade do CPC/2015 ao recurso extraordinário, tendo em vista que a parte agravante foi intimada do acórdão recorrido durante a vigência do CPC/1973.
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1.055.276-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    Nesse sentido, sobre a mesma questão ora em exame, indico ainda as seguintes decisões: ARE 883.440/PE, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 902.431-ED/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 582.254/RS, Rel. Min. Menezes Direito; ARE 1.140.611/PE, Rel. Min. Edson Fachin; e ARE 840.520/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator